Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-46.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIA – SUB-ROGAÇÃO – TOMBAMENTO DE CARGA – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da produção de prova oral – Acertado julgamento antecipado da lide – Matéria de direito – Juntada de cópia da apólice – Documento que não pode ser considerado, a teor do que prescrevem os artigos 434 e 435,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIA – SUB-ROGAÇÃO – TOMBAMENTO DE CARGA – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prescindibilidade da produção de prova oral – Acertado julgamento antecipado da lide – Matéria de direito – Juntada de cópia da apólice – Documento que não pode ser considerado, a teor do que prescrevem os artigos 434 e 435, ambos do CPC – Mérito – Culpa do preposto da transportadora devidamente demonstrada – Tráfego em velocidade superior ao limite máximo permitido – Confissão do condutor e inferência do disco-diagrama do tacógrafo – Cláusula de dispensa do direito de regresso – Não comprovação, notadamente em virtude do excesso de velocidade – Necessidade de descarte total da carga avariada – Bobinas de fio de máquina – Elemento utilizado como matéria-prima em ramos como construção civil, eletrificação, indústria e infraestrutura – Valor atribuído à sucata – Ausência de comprovação, pela autora, do valor de mercado – Acolhimento do pedido subsidiário de R$770,00 por tonelada, na ausência de outros elementos – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.